Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-81.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OLICIA APARECIDA DE MORAES
Órgão julgador: RECORRENTE: OLICIA APARECIDA DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600126-81.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600417-50.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600126-
81.2020.6.16.0119 (DRAP 0600114-67.2020.6.16.0119), que indeferiu o pedido de regularização da
filiação partidária e, consequentemente, o pedido registro de candidatura de Olícia Aparecida de
Moraes, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
Município de Curiúva/PR, sob o número 55190, com o nome de urna Polaca (indeferimento dada a
não filiação ao Partido Social Democrático e à extemporaneidade do pedido de retificação de
filiação a candidata não satisfaz a exigência legal, na medida em que se encontra filiada ao Partido
da Mulher Brasileira desde 2/4/20. Em que pese a alegação de que esta filiação foi feita sem o seu
consentimento, tem-se que a candidata não se desincumbiu do ônus de provar referida alegação.
Salientou o Ministério Público Eleitoral, o pedido de cancelamento da filiação ao PMB só foi
protocolado em 21/9/20, após o prazo legal para a regularização da filiação partidária. Dessa forma,
dada a extemporaneidade do requerimento de reversão da filiação, resta prejudicado o pedido de
registro de candidatura, porque não preenchida a condição de elegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OLICIA APARECIDA DE MORAES (RECORRENTE)
GUILHERME SANTOS VICENTIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20464
016
22/11/2020 15:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.329
RECURSO ELEITORAL 0600126-81.2020.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: OLICIA APARECIDA DE MORAES
- OAB/PR0084749
ADVOGADO: GUILHERME SANTOS VICENTIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 20 DO TSE. DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM
AUTENTICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Documentos juntados aos autos, quais sejam a ficha de filiação, lista
interna do FiliaWeb, que por seu caráter unilateral, nos termos da Súmula
20 do TSE, são insuficientes a comprovar a filiação partidária da
candidata, condição de elegibilidade para concorrer às Eleições de 2020.
2.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do
registro de candidatura da recorrente para o cargo de vereadora no
município de Curiúva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 20464016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215352063800000019828992
Número do documento: 20112215352063800000019828992

1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por OLÍCIA APARECIDA DE MORAES, em
face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, que
indeferiu o pedido de regularização partidária e o requerimento de Registro de Candidatura da
para concorrer ao cargo de Vereador, em razão da ausência de filiação partidária
Recorrente
(id. 14863066).
2.Em suas razões recursais alegou, em síntese, que está filiada ao PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSDdesde 2016, quando se candidatou para a disputa do cargo de
vereadora no Município de Curiúva/PR.
3.Aduziu que em consulta interna realizada no dia 20 de setembro de 2020 no site do TSE,
constou que a Recorrente se encontra no registro de filiados ao PSD em situação regular.
4.Sustentou, ainda, que após a emissão de certidão de filiação do Tribunal Superior Eleitoral,
foi equivocadamente constatado que estaria filiada ao requerido PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA – PMB desde a data 02 de abril de 2016, alegando que jamais teve qualquer tipo
de relação com o PMB.
5.Argumentou que não é possível estar filiada ao PMB em 2016, sendo que participou das
eleições naquele mesmo ano pelo PSD, bem como afirmou que o PMB encontra-se inativo
desde 2018.
5.Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso para reformar a sentença e, reconhecendo-se a
filiação partidária junto ao partido PSD, deferir o requerimento de seu registro de candidatura.
6.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que a
Recorrente é filiada ao partido PMB, tendo requerido o cancelamento da filiação apenas em 21
de setembro de 2020, após o prazo legal para regularização de filiação partidária, não
comprovando condição de elegibilidade prevista no artigo 9º da Lei nº9.504/97 (id. 14863316).
7.Por fim, pleiteou o conhecimento e desprovimento do Recurso, com a consequente
manutenção da sentença que indeferiu o requerimento do registro de candidatura.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
pela ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 9º da Lei nº9.096/95 (Id.
18883916).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Extrai-se dos autos que o Recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a filiação da
Recorrente ao Partido Social Democrático - PSD e, consequentemente, deferir seu
requerimento de registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2020.
3.De início, cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à
exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o
artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
4.Neste sentido, dispõe o artigo 9º da Resolução TSE nº23.609/2019, que a filiação ao partido
deve estar regularizada até 06 (seis) meses antes do pleito. Veja-se:
Num. 20464016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215352063800000019828992
Número do documento: 20112215352063800000019828992

Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
5.Ocorre que, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a Recorrente está
filiada ao Partido da Mulher Brasileira - PMB desde 02.04.2016, não havendo comprovação
, razão pela qual
acerca do cancelamento da filiação ao PMB ou da tempestiva filiação ao PSD
não pode concorrer ao pleito de 2020 pelo partido almejado.
6.Em que pese suas alegações, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a
desvinculação do Partido da Mulher Brasileira, tampouco em comprovar que está devidamente
filiada ao partido PSD.
7.Isso porque os documentos juntados não são hábeis a comprovar a filiação tempestiva da
Recorrente ao Partido Social Democrático, uma vez que todos são documentos produzidos
unilateralmente, pelo partido ou pela Candidata, destituídos de autenticação pública, sem
chancela de nenhum órgão público.
8.Com efeito, o relatório do sistema Filiaweb apresentado pela Recorrente não é suficiente para
comprovar a tempestiva filiação partidária, porquanto é documento interno, produzido
unilateralmente pela agremiação partidária.
9.Pelo caráter unilateral, os referidos documentos não são capazes de comprovar,
suficientemente, a condição de filiada da recorrente, conforme o teor da Súmula nº20 TSE:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
10.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se
limitando a transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o
conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado
pela candidata, consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de
Estiva Gerbi/SP, demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a
1º.8.2017, o que não é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis
meses antes do pleito. 3.Na linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as
Eleições 2018, a documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como a ficha de filiação, não se reveste de fé pública, não sendo apta a
demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade prevista nos art.14, § 3º, V,
Agravo regimental a que se nega provimento
da Constituição Federal. Precedentes.
(Recurso Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
.
PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
11.Ainda, cito o recente julgado desta Corte Eleitoral, da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, in
:
verbis
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EM RELAÇÃO DE FILIADOS – UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 20464016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215352063800000019828992
Número do documento: 20112215352063800000019828992

1.Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600006-30.2020.6.16.0057. Acórdão
nº56.183. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. DJE de 10/08/2020).
12.Assim sendo, não havendo qualquer comprovação acerca da filiação partidária junto ao
Partido Social Democrático - PSD, a Recorrente deixou de preencher condição de elegibilidade
prevista no artigo 14, §3º, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso eleitoral interposto por OLÍCIA APARECIDA DE MORAES, mantendo a
sentença que indeferiu seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de Vereadora no
município de Curiúva, nas eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-81.2020.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: OLICIA APARECIDA DE MORAES -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SANTOS VICENTIN - PR0084749 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20464016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215352063800000019828992
Número do documento: 20112215352063800000019828992